Tribunal: STF
Processo: AI 681425
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE AFERIDA NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO. JUSTA CAUSA. NÃO COMPROVAÇÃO. 




  
1.  Verificadas a data da intimação da decisão agravada e a da protocolização da petição de agravo de instrumento, contata-se a intempestividade do mesmo. 
2.  Não se logrou comprovar o obstáculo judicial ou o motivo de força maior suficientes para impedir a protocolização do recurso no prazo legal. 
3.  A tempestividade do recurso deve ser aferida no momento da sua interposição. 
4.  Agravo regimental a que se nega provimento.